Tribunal: TJMT
Processo: 1027898-93.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027898-93.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JULIO MARTINS DE CARVALHO - CPF: 474.822.731-15 (EMBARGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve integralmente a sentença que condenou o ente federativo ao pagamento de diferenças salariais ao servidor
Julio
Martins de Carvalho, relativas ao período de 05/2019 a 01/2022. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto à análise da documentação comprobatória de quitação integral do débito, especialmente as comunicações internas (CI no 26241/2024/DGP/PM e CI no
26260/2024/ASJUR/PM) e comprovantes de pagamento apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar adequadamente a documentação apresentada pelo embargante nas razões de apelação; e (
ii
) estabelecer se há contradição interna no julgado quanto ao reconhecimento dos pagamentos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente os documentos juntados pelo Estado de Mato Grosso nas razões recursais, mencionando nominalmente as comunicações internas e comprovantes de pagamento, e conclui pela ausência de comprovação do pagamento integral das diferenças salariais devidas, especialmente quanto ao período de 05/09/2019 a 06/12/2019 e à ausência de correção monetária nos valores pagos.

A conclusão do acórdão pela insuficiência dos documentos não caracteriza omissão, mas sim manifestação clara sobre o ponto, não sendo cabível o uso de embargos de declaração como instrumento de reexame do mérito já decidido.

Não há contradição entre o reconhecimento de pagamentos parciais e a constatação de valores ainda devidos, inclusive por ausência de atualização monetária, hipótese que não configura vício interno na
decisão, mas resultado da análise do conjunto probatório.

A declaração administrativa da inexistência de débitos, por parte da Diretoria de Gestão de Pessoas, não vincula o juízo, que atua com base na análise técnica e autônoma das provas constantes dos autos.

O acórdão determina expressamente o abatimento dos valores já pagos em sede de liquidação de sentença, com observância dos critérios de atualização e juros de mora segundo a jurisprudência do STF, o que reforça a inexistência de omissão ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra

acórdão
proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou
procedente a ação de cobrança ajuizada por JULIO MARTINS DE CARVALHO.

O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo a condenação ao pagamento das diferenças salariais referentes ao período de 05/2019 a 01/2022, determinando o abatimento dos valores já pagos administrativamente, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (I
d
328055857), o embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar, de forma fundamentada, a documentação apresentada nas razões de apelação, que comprovaria o pagamento integral das diferenças salariais devidas ao embargado. Aponta que foram juntadas as CI no 26241/2024/DGP/PM e CI no 26260/2024/ASJUR/PM, além de comprovantes de pagamento que demonstrariam a quitação integral do débito.

Quanto à contradição, argumenta que o acórdão reconheceu que o Estado efetuou pagamentos, mas não examinou adequadamente a documentação apresentada, especialmente quando afirma que os valores não foram atualizados monetariamente, sem considerar que a Diretoria de Gestão de Pessoas expressamente informou que não subsistem valores a serem pagos.

O embargado apresentou contrarrazões (I
d
329390395), refutando as alegações do embargante. Sustenta que não há omissão ou
contradição no julgado, uma vez que o acórdão analisou detidamente a documentação apresentada, reconhecendo o pagamento parcial, mas constatando que não houve comprovação do pagamento integral das diferenças salariais devidas, especialmente quanto ao período de 05.09.2019 a 06.12.2019, bem como a ausência de atualização monetária dos valores pagos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Como consabido, os embargos de declaração constituem espécie recursal de índole absolutamente restrita, concebida pelo legislador como instrumento de depuração e aperfeiçoamento do provimento jurisdicional, sem qualquer vocação para reapreciação ampla do mérito já decidido.

Destinam-se, exclusivamente, à integração do julgado nas hipóteses estritamente delineadas pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente quando houver omissão acerca de questão que o magistrado deveria enfrentar de ofício ou a requerimento; quando
subsistirem obscuridades ou contradições internas no raciocínio decisório; ou, ainda, quando se fizer necessária a correção de erro material evidente. Trata-se, pois, de remédio jurídico de contornos rígidos e finalidade eminentemente
aclaratória
.

No caso concreto, o embargante imputa ao acórdão supostas omissões e contradições que, a seu ver, comprometeriam a integridade do julgado. Todavia, após criteriosa e aprofundada análise, verifica-se que tais máculas não se fazem presentes.

1.
Da alegada omissão quanto à análise da documentação apresentada

O embargante procura sustentar que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de proceder à análise minuciosa dos documentos que instru
íram
as razões de apelação. Todavia, tal assertiva não se sustenta diante de uma leitura atenta e sistemática do julgado.

Com efeito, o acórdão embargado não apenas mencionou de modo expresso o conjunto documental apresentado pelo Estado de Mato Grosso, como também o examinou de forma clara e objetiva, conforme se extrai do seguinte excerto:

"Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que todas as verbas correspondentes à diferença salarial já foram
devidamente quitadas administrativamente. Alega que o autor/apelado não possui mais o direito de pleitear o pagamento dos valores retroativos, visto que as verbas pretendidas já foram totalmente quitadas. Junta documentos para comprovar o pagamento, como a CI no 26241/2024/DGP/PM, oriunda da Diretoria de Gestão de Pessoas da PMMT, e a CI no 26260/2024/ASJUR/PM, da lavra da Assessoria Jurídica da PM. Requer a reforma total da sentença, com a improcedência do pedido."

Adiante, o acórdão igualmente explicita a razão pela qual concluiu pela insuficiência probatória:

"Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, constata-se que o Estado de Mato Grosso não logrou êxito em comprovar o pagamento integral das diferenças salariais devidas ao autor/apelado."

Diante dessas transcrições, evidencia-se que não há qualquer lacuna a ser suprida. A matéria foi enfrentada de maneira direta, apenas não resultando na conclusão desejada pelo embargante. Divergir da interpretação judicial não equivale a apontar omissão; traduz apenas inconformismo com o resultado, o que não autoriza a abertura da estreita via
aclaratória
.

Em verdade, o que se observa é a tentativa de reabrir a discussão acerca do mérito já apreciado, providência absolutamente incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração.

2. Da
alegada
contradição quanto ao reconhecimento d
e pagamentos

Afirma, ainda, o embargante
,
que o acórdão teria incorrido em contradição ao reconhecer que o Estado

efetuou parte dos pagamentos, mas não teria examinado de forma adequada a documentação comprobatória.

A argumentação, contudo, não resiste a um confronto direto com o inteiro teor do julgado. O acórdão foi enfático ao reconhecer os pagamentos parcialmente realizados, mas igualmente concluiu que, à luz da prova documental analisada, não houve demonstração da quitação integral das diferenças salariais. Vê-se do trecho destacado:

"Com efeito, conforme demonstrado pelo apelado em suas contrarrazões, o Estado realizou apenas o pagamento de R$14.578,39 em 10/2022, correspondente ao período de 09.05.2019 a 04.09.2019, não tendo comprovado o pagamento de R$3.787,02 relativo ao período de 05.09.2019 a 06.12.2019. Ademais, quanto ao período de 07.12.2019 a 31.01.2022, embora o Estado tenha efetuado o pagamento do retroativo em 28 parcelas de R$4.050,40, é certo que tais valores não foram atualizados
monetariamente, o que configura enriquecimento sem causa da Administração Pública."

Não há, pois, qualquer incompatibilidade lógica. Reconhecer pagamentos parciais não exclui — muito menos contradiz — a constatação de que remanescem valores pendentes, sobretudo quando não se demonstrou a correção monetária das parcelas adimplidas, condição indispensável para o adimplemento integral da obrigação.

Ressalte-se, ainda, que a manifestação administrativa da Diretoria de Gestão de Pessoas, informando a inexistência de valores a pagar, não tem o condão de vincular a atividade jurisdicional, que atua com autonomia e com base no conjunto probatório coligido.

O acórdão, aliás, determinou expressamente que os valores já quitados sejam abatidos em fase de liquidação de sentença, fixando os critérios de atualização e juros de mora em estrita consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

À vista do exposto, verifica-se que as alegações do embargante não se enquadram nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não foram identificadas omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O que se tem é mero inconformismo com o desfecho do julgamento — inconformismo este que não legitima a oposição dos presentes embargos, sob pena de indevida rediscussão do mérito já apreciado.

Diante disso,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por inexistirem os vícios apontados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025